Tribunal: STF
Processo: RHC 179606
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser supridos pelo exame corpo de delito indireto” (HC 89.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Quanto à possibilidade de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, não estão configurados os requisitos necessários para seu reconhecimento.



    4. Quanto à alegação de que, “ante a desconstituição do trânsito em julgado, entende-se ser inviável a execução provisória das penas restritivas de direitos pelos réus”, anoto que a questão não foi submetida à apreciação do STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 



    5.  Agravo regimental desprovido.